Tribunal: TJDFT
Processo: 0033495-07.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033495-07.2016.8.07.0001 RECORRENTE: HENRY GREIDINGER CAMPOS, CLINICA GERAL E ORTOPEDICA SUDOESTE EIRELI RECORRIDO: CLAUDIA REGINA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE ERRO MÉDICO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CULPA. ELEMENTO SUBJETIVO COMPROVADO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. ART. 85, § 2o, DO CPC. APELAÇÃO DOS RÉUS DESPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. 1. O Juiz é o destinatário da prova e a sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). E caso entenda que os elementos carreados possibilitam o julgamento da causa, poderá fazê-lo sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa. 2. A oitiva da testemunha era prescindível para o deslinde da demanda, porque a causa de pedir não envolvia eventual sequela ou limitação dos movimentos da paciente, assim como não caberia a ela emitir qualquer juízo de valor sobre o laudo pericial. Preliminar foi rejeitada. 3. Aos contratos entre o médico e paciente, aplica-se a Lei no 8.078/90, a partir das definições dos seus artigos 2o e 3o, onde se considera como consumidor o destinatário final do produto ou serviço, enquanto fornecedor é toda pessoa, física ou jurídica, que desenvolva atividade de prestação de serviço, dentre outras. 4. Os artigos 951 do Código Civil e 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor adotaram a teoria da culpa como fundamento da responsabilidade civil dos profissionais liberais, a exemplo dos médicos, cuja caracterização fica condicionada à comprovação de que os danos sofridos decorreram de um serviço mal prestado ou ato culposo (negligência, imprudência e imperícia). 5. Se o conjunto de provas atesta erro de diagnóstico, que resultou na adoção do procedimento inadequado, assim como na sua execução incorreta, para a cura ou melhora dos sintomas apresentados, resta configurado erro médico, causa para a reparação civil. 6. Considerando a situação e peculiaridades específicas dos fatos, como a gravidade dos erros, a exposição desnecessária a intervenções invasivas e a risco de vida ou sua saúde, mostra-se razoável a majoração da compensação pelos danos morais para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 7. O art. 85, §2o, do Código de Processo Civil estabeleceu uma gradação a ser observada na fixação dos honorários advocatícios. Desse modo, o magistrado deverá fixar os honorários sobre o valor da condenação, do proveito econômico, ou se impossível mensurá-lo, sobre o valor da causa, sem poder utilizar outro parâmetro, ante a gradação prevista pela novel legislação processual civil. 8. Considerada a natureza da ação e a condenação dos réus a pagarem determinado valor em favor da parte autora, esse é o parâmetro a ser utilizado para o cálculo dos honorários sucumbenciais. 9. APELAÇÃO DOS RÉUS DESPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. Os recorrentes alegam violação aos artigos 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor, 186, 927 e 951, todos do Código Civil, porquanto, no caso em debate, inexistiria culpa médica e danos indenizáveis. Alternativamente, pedem seja reduzido o valor fixado a título de indenização por danos morais. No aspecto, apontam divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor, 186, 927 e 951, todos do Código Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019 e AgInt no AREsp 1528011/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028